Tribunal: STF
Processo: ARE 1521931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. 



Relatório



    1. Na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 143).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 6.3.2025, Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico opôs tempestivos embargos de declaração em 13.3.2025 (e-doc. 144).



    3. Em 21.3.2025, a embargante protocolizou a Petição n. 36.432/2025 neste Supremo Tribunal Federal, requerendo fosse “homologada a desistência dos Embargos de Declaração opostos na peça nº 144” (e-doc. 147).



    Salientou que “a exegese da jurisprudência do E. STJ e deste E. STF permite concluir que a desistência aos excepcionais embargos de declaração torna inexistente o próprio recurso e não interrompe o prazo recursal” (e-doc. 147).



    4. Em 24.3.2025, foi fixado prazo de quarenta e oito horas para regularização da representação para o requerimento de homologação de desistência dos embargos de declaração (e-doc. 149).



    A agravante junta procuração e “reitera o pedido de desistência dos Embargos de Declaração (peça nº 144), formulado na petição nº 36.432/2025” (e-doc. 150).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso pode ser requerida a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, não havendo, na espécie vertente, óbice jurídico impeditivo para a homologação do pedido.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o pedido de homologação de desistência de recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária” (AI n. 633.646-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 23.11.2007). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto” (RE n. 1.031.381-AgR-QO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. Hipótese na qual o requerimento de desistência do recurso extraordinário, subscrito por procurador com poderes específicos para tanto, foi protocolado pelo recorrente em data anterior à determinação de inclusão do feito em pauta, circunstância que torna legítima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a omissão na análise do requerimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, anulado o acórdão embargado, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo recorrente” (RE n. 1.334.332-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022). 



    Tendo sido o pedido de desistência formalizado neste Supremo Tribunal Federal por advogados com poderes específicos para desistir do recurso (e-doc. 151), impõe-se o acolhimento do pedido.



    6. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência dos presentes embargos de declaração (art. 998 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Após publicação desta decisão, retornem-me os autos eletrônicos conclusos, para apreciação dos embargos de divergência opostos por Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (e-doc. 153).



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora